Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0735268-83.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDERLEI NERES BORGES RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA TEIXEIRA BRASILEIRO DECISÃO Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, o autor foi intimado da sentença em 24/07/2025 (Aba Expedientes PJE) e o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso iniciou em 25/07/2025 (sexta-feira), terminando em 07/07/2025 (quinta-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 08/07/2025 é intempestivo (ID 75883504), importando destacar que feriado municipal de outro estado da federação não atinge os prazos de processos que tramitam no TJDFT. Inteligência do art. 1.003 do CPC. Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço o recurso inominado interposto, com fundamento no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 06 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006